Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701721-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUIZA LOBATO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por CLAUDIA LUIZA LOBATO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora, com perda acentuada de peso e consequente estabilização. Afirma que a perda de 46 kg tem lhe causado diversos danos, em função do excesso de pele. Aduz que, ao contrário do entendimento da Juíza de primeiro grau, resta evidente o periculum in mora, uma vez que a cirurgia é essencial para a manutenção da sua saúde. Argumenta que a sua médica psiquiátrica, Dra. Julianna Passos Pilon (CRM-DF 22178), recomendou a urgência da realização da cirurgia reparadora para a “manutenção de sua saúde mental”. Ressalta que cumpriu todos os requisitos necessários para fazer jus à cobertura das cirurgias reparadoras, pois: 1) foi diagnosticada com obesidade; 2) fez a bariátrica como modalidade de tratamento contra a obesidade; e 3) apresenta sobras de pele, que são verdadeiras sequelas do tratamento para obesidade. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado a ré, no prazo de 48 horas, autorizar a cobertura da intervenção cirúrgica de gastroplastia, a ser realizada por meio de videolaparoscopia, conforme prescrição do médico responsável, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Contra esta decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Processo n.o 0716647-45.2023.8.07.0004, verifica-se que, em 21/03/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar à ré que autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias reparadoras pela autora; e b) condenar à ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS de agravo de instrumento e agravo interno, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador